Tribunal: TJES
Processo: 5003304-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003304-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENNER SOARES DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Fundamentação concreta. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, cuja custódia foi convertida em prisão preventiva pelo Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina. A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, alegando que a droga pertenceria a terceiro, bem como ausência de fundamentação concreta da decisão, além da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há indícios suficientes de autoria e materialidade a justificar a prisão preventiva do paciente; e (ii) saber se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos, ou se se apoia apenas na gravidade abstrata do delito.

III. Razões de decidir

3. Os elementos constantes dos autos evidenciam que o paciente foi surpreendido em contexto típico de tráfico de drogas, em local onde havia significativa quantidade de entorpecente já fracionado e pronto para comercialização, além de porções destinadas ao fracionamento, não se tratando de mera presença ocasional.

4. A narrativa policial indica atuação conjunta dos indivíduos no preparo e acondicionamento da droga, reforçada por declarações de adolescentes envolvidos, o que, em juízo de cognição sumária, revela indícios de coautoria.

5. A incidência, em tese, da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas, decorre do envolvimento de adolescentes na dinâmica delitiva, circunstância que agrava a reprovabilidade da conduta.

6. A decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos do caso, tais como a quantidade de droga apreendida, o contexto de fracionamento para venda e o risco à ordem pública, não se limitando à gravidade abstrata do delito.

7. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar quando presentes indícios de envolvimento em tráfico de drogas em contexto que evidencia maior periculosidade.

8. Inviável, em sede de habeas corpus, o aprofundamento probatório acerca da autoria ou da extensão da participação do paciente, matérias que demandam instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

9. Ordem denegada. Tese firmada: a prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos extraídos do caso, como a apreensão de droga fracionada, o contexto de mercancia e o envolvimento de adolescentes, sendo insuficientes, isoladamente, as condições pessoais favoráveis para afastar a custódia cautelar.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003304-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENNER SOARES DE ARAUJO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE ALTO RIO NOVO/ES
Advogado do(a) PACIENTE: MARINA VOTICOSKI LINTZ - ES27387-A

VOTO

Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Renner Soares de Araujo
, contra ato do Juízo da Audiência de Custódia da Comarca de Colatina, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A defesa sustenta ausência de indícios suficientes de autoria, afirmando que a droga apreendida pertenceria, exclusivamente, a terceiro, notadamente ao adolescente Gabriel Cardoso de Oliveira, que teria assumido a propriedade do entorpecente.

Aduz que o paciente encontrava-se no local apenas para jogar videogame, inexistindo prova de que estivesse fracionando, embalando ou comercializando droga.

Argumenta que a decisão de conversão da prisão carece de fundamentação concreta, apoiando-se apenas na gravidade abstrata do delito.

Invoca condições pessoais favoráveis, quantidade não expressiva de droga e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]O Boletim Unificado nº 60615705 descreve que a guarnição policial, após denúncia anônima de que indivíduos estariam “fracionando e embalando material entorpecente para posteriormente realizar a comercialização”, deslocou-se ao endereço indicado e, antes mesmo de ingressar na residência, visualizou, do lado externo, indivíduos no terraço “fazendo uso de maconha”, sendo possível ouvir conversa “sobre como cortar o tamanho da droga e como embalar da forma correta”.

Após autorização da moradora, os policiais ingressaram no imóvel e encontraram cinco indivíduos, entre eles o paciente, “sentados ao redor de uma mesa improvisada”, sobre a qual estavam “25 cigarros de maconha embalados prontos para a venda, juntamente com 14 pedaços de maconha prontos para serem fracionados”.

A narrativa policial não se limita à mera presença ocasional em ambiente onde havia droga. Ao contrário, descreve cenário típico de preparação e fracionamento para mercancia, com expressiva quantidade de entorpecente já acondicionado em unidades individualizadas.

O despacho ratificador da prisão em flagrante consignou que, “enquanto os adultos RENNER e SAMUEL tentam emplacar a tese de ‘reunião social para videogame’, os adolescentes FÁBIO e DAUSTHER confessam abertamente a mercancia (compra de entorpecentes com valores entre R$ 50,00 e R$ 100,00), apontando GABRIEL como o fornecedor”, destacando, ainda, que os menores foram “flagrados no contexto de fracionamento e auxílio mútuo no local de venda”.

Tal circunstância, ao menos em juízo perfunctório, revela quadro que ultrapassa a simples condição de usuário eventual, ou visitante fortuito.

É certo que o boletim registra que, no momento inicial, “ninguém assumiu propriedade da droga”.

Contudo, a ausência de assunção imediata não elide, por si, indícios de coautoria, quando o contexto revela atuação conjunta em ambiente destinado à preparação de entorpecentes para venda.

Além disso, a incidência, em tese, da causa de aumento, prevista no art. 40, VI, da Lei nº 11.343/06, decorre do fato de a prática envolver adolescentes, circunstância que, segundo a autoridade policial, restou evidenciada pela presença ativa de menores no local e pelas declarações de compra de droga naquele ambiente.

Em sede liminar, não cabe exame aprofundado da credibilidade dos depoimentos, ou da exata extensão da participação individual de cada investigado. Tais aspectos demandam dilação probatória e análise mais detida, incompatíveis com cognição sumária.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, a decisão de conversão, segundo consta, considerou a gravidade concreta da conduta, a quantidade de droga já fracionada e pronta para venda, o contexto de envolvimento de adolescentes e a necessidade de resguardar a ordem pública.

A jurisprudência é firme no sentido de que a gravidade abstrata do delito não autoriza, isoladamente, a prisão cautelar.

Todavia, quando a decisão indica elementos concretos extraídos do caso — como quantidade de droga fracionada, circunstâncias do flagrante e possível atuação conjunta — não se configura, de plano, fundamentação inidônea.

A quantidade de entorpecente apreendida, correspondente a 25 cigarros já embalados e 14 porções prontas para fracionamento, associada ao relato de que os policiais ouviram conversa acerca da forma de cortar e embalar droga, constitui elemento concreto que, ao menos nesta fase inicial, autoriza conclusão provisória quanto à periculosidade da conduta.

As condições pessoais favoráveis, embora relevantes, não possuem o condão automático de afastar a prisão preventiva, quando presentes indícios de envolvimento em tráfico de drogas, em contexto que envolve adolescentes.

O perigo da demora, inerente à própria privação de liberdade, não se dissocia, aqui, da necessidade de preservação da ordem pública, que, segundo os elementos constantes dos autos, pode restar comprometida, caso haja liberação prematura, antes de exame mais aprofundado do mérito da impetração.

Diante desse cenário, não se vislumbra constrangimento ilegal manifesto ou teratologia, na decisão impugnada que autorize, em sede liminar, a revogação da custódia.

A análise exauriente das teses defensivas — especialmente quanto à alegada ausência de indícios suficientes de autoria e à adequação das medidas cautelares diversas — será realizada por ocasião do julgamento de mérito, após colheita das informações da autoridade apontada como coatora e manifestação do Ministério Público.

[...]

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in totum a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.